Tribunal: TJBA
Processo: 8022299-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8022299-43.2025.8.05.0000 – Comarca de Condeúba/BA

Impetrante: Ivan Bonfim Matos

Paciente: Alex Jose de Brito

Advogado: Dr. Ivan Bonfim Matos (OAB/BA 70.383)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA

Processo de 1º Grau: 8000111-52.2025.8.05.0066

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
PERICULOSIDADE DO AGENTE E
NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ATIVIDADE CRIMINOSA HABITUAL E ESTRUTURADA, VINCULADA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
.
INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO A QUO QUE SOMENTE DETERMINARA A VIA ADEQUADA PARA A FORMULAÇÃO DO PLEITO, NÃO TENDO SIDO INDEFERIDA A PRODUÇÃO DAS PROVAS.
ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO CRÍTICA DE SAÚDE DO PACIENTE. INACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA – NA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA – DE ORIENTAÇÃO MÉDICA PARA QUE O PACIENTE SEJA TRATADO EM DOMICÍLIO, NÃO HAVENDO, TAMBÉM, COMPROVAÇÃO DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO SEJA APTA PARA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Ivan Bonfim Matos (OAB/BA 70.383), em favor de Alex Jose de Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/01/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80806849), a desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduz, ainda, a violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva em domiciliar, apontando que o paciente é portador de doenças, inclusive de ordem psiquiátrica.

IV - Informes judiciais (ID. 81519443) noticiam

in verbis
: “[...]

Inicialmente, foi gerado o APF nº 8000022-29.2025.8.05.0066. O Auto de Prisão em Flagrante foi instaurado em desfavor de LARA KELLY TELES DE OLIVEIRA, MOISÉS FERNANDES NEVES (vulgo "MONZA") e ALEX JOSÉ DE BRITO, presos em 15 de janeiro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Segundo consta dos autos, os acusados foram flagrados na posse de substâncias entorpecentes, tendo sido encontrados com Lara Kelly 74g de maconha; na residência de Moisés Fernandes, 27g e 328g de maconha, duas balanças de precisão, pinos para embalagem e R$ 61,55; e com Alex José, 25 pinos de crack (6g), 34 papelotes de maconha (62g) e R$ 17,00. Realizada a audiência de custódia em 17 de janeiro de 2025, o Juízo homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva dos acusados, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I do Código de Processo Penal, por entender presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. A defesa de Alex José de Brito requereu as imagens das câmeras de segurança instaladas em frente à sua residência para esclarecer os fatos. O Ministério Público opinou que tal solicitação deveria ser feita nos autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal correspondente, não sendo o Auto de Prisão em Flagrante via adequada para produção de provas, o que foi acolhido pelo Juízo. Por fim, considerando o oferecimento de denúncia nos autos de nº 8000094-16.2025.8.05.0066, já em trâmite, o Juízo, em 25 de fevereiro de 2025, reconheceu o exaurimento do objeto do Auto de Prisão em Flagrante e determinou seu arquivamento, com a certificação e associação dos autos no Sistema PJE. No âmbito da ação penal 8000111-52.2025.8.05.0066, o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de Lara Kelly Teles de Oliveira, Moisés Fernandes Neves vulgo "Monza" e Alex José de Brito pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal. Consta da denúncia que no dia 15 de janeiro de 2025, por volta das 15h40min em Condeúba/BA, os denunciados foram presos em flagrante por estarem associados para o tráfico e por terem para fins de mercancia expressiva quantidade de drogas, balanças de precisão, materiais para embalar drogas, dinheiro e aparelhos celulares. Na ocasião, policiais militares avistaram Lara Kelly que tentou dispensar algo e empreender fuga, sendo alcançada e encontrada com ela 74g de maconha. Lara Kelly confessou que faria entrega da droga a mando de Moisés e indicou a residência dele, onde foram encontradas mais drogas, balanças e dinheiro. Moisés também delatou o envolvimento de Alex no esquema. Na casa de Alex foram localizados crack, maconha e dinheiro. Atualmente, aguarda-se realização de audiência de instrução. Acerca da prisão preventiva, em petição de liberdade provisória (ID 488853854), a defesa de Alex José de Brito requereu a revogação da prisão preventiva, alegando: a) Ausência dos requisitos do periculum libertatis; b) Primariedade, residência fixa e ocupação lícita; c) Ser pai de três filhas menores, sendo uma portadora de paralisia cerebral; d) Falta de provas consistentes sobre a prática do crime, argumentando que sua residência não possui garagem, contradizendo a versão policial; e) Ausência de relação com os demais acusados e com a organização criminosa mencionada; f) Problemas de saúde (hérnia inguinal com indicação cirúrgica); g) Necessidade de cuidados médicos adequados que não podem ser prestados no ambiente prisional. Por sua vez, o Ministério Público (ID 491914000) opinou pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória, argumentando: a) Persistência dos pressupostos da prisão preventiva; b) Insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a gravidade da condição de saúde do requerente; c) Ausência de prova de que o requerente seja o único responsável pelos cuidados da filha portadora de deficiência; d) Existência de indícios de que o requerente integra organização criminosa; e) Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Em decisão de 31/03/2025 (ID 492100102), o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, destacando: a) A materialidade delitiva evidenciada pelos Autos de Exibição e Apreensão e pelos laudos preliminares; b) A presença de indícios de autoria, com base nos depoimentos dos policiais e na delação de um corréu; c) A necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos, a estrutura organizada com divisão de tarefas e o risco de reiteração criminosa; d) A insuficiência das condições pessoais alegadas (primariedade, residência fixa, situação familiar) para afastar a necessidade da prisão preventiva; e) A ausência de provas suficientes sobre a imprescindibilidade da presença do requerente para cuidar da filha portadora de deficiência; f) A falta de elementos que demonstrem a impossibilidade do sistema prisional fornecer tratamento médico adequado. O Juízo determinou, contudo, que fossem oficiadas informações à direção do presídio sobre o estado de saúde do custodiado, os atendimentos médicos realizados e a necessidade de transferência para unidade hospitalar, se fosse o caso, para realização de cirurgia ou tratamento especializado, sem prejuízo da manutenção da prisão preventiva. Da Conclusão. Ante o exposto, informo que a prisão preventiva foi estabelecida com base em elementos concretos e idôneos, em estrita observância aos requisitos legais e à jurisprudência dos Tribunais, inexistindo o alegado constrangimento ilegal.
[...]”.

V -
A
b initio
, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e do
decisio
de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.

VI - Da leitura do decreto constritor primevo e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, observada a quantidade de drogas apreendidas (que apesar de não extraordinária, representa significante potencial nocivo para uma cidade de pequeno porte) e a sua forma de acondicionamento, verificando-se, ainda, que o acusado, em concurso com os demais corréus, exercia a atividade criminosa de forma “estruturada” e “habitual” vinculada a organização criminosa, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, objetivando resguardar a ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de Primeiro Grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII -
Outrossim, melhor sorte não assiste ao impetrante no que pertine à aventada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto, em que pese não atendido de imediato o pedido de disponibilização das imagens das câmeras de segurança do local, o juiz primevo

não indeferiu o quanto pleiteado, tendo somente informado que, em consonância com o opinativo do

Parquet
, o referido pleito deveria ser feito nos autos do inquérito policial ou da ação penal, não sendo o Auto de Prisão em Flagrante a via adequada para o requerimento de produção de provas, não restando patente a ocorrência de cerceamento de defesa.

IX -
Ademais, no que concerne ao pleito formulado pelo Impetrante, para que seja determinada a “
realização de diligências para averiguar a remoção das câmeras de segurança da via pública
”, verifica-se que o

habeas corpus
representa via inadequada

para tal finalidade, devendo o pleito ser formulando perante o Juiz de primeira instância.

X - Importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XI - Por fim, não deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da condição de saúde do paciente. Não obstante as alegações trazidas pela Defesa, verifica-se que o Magistrado
a quo
, na decisão de manutenção da prisão preventiva, cuidou de analisar o pedido de prisão domiciliar formulado, oportunidade em que indeferiu o pleito de forma suficientemente fundamentada, tendo destacado que “
Em relação ao estado de saúde do requerente, os documentos acostados aos autos indicam diagnóstico de hérnia inguinal com recomendação cirúrgica. Entretanto, não há elementos que demonstrem que o sistema prisional está impossibilitado de fornecer o tratamento médico adequado ou que a condição de saúde seja incompatível com a manutenção da prisão
”.

XII - De igual forma, da análise dos documentos acostados aos autos, não se verifica a existência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, ante a ausência de comprovação da impossibilidade do acusado receber o adequado tratamento médico enquanto segregado em estabelecimento prisional. Desse modo, o indeferimento da segregação domiciliar está amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o grave estado de saúde e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento.

XIII - Nesse ponto, é de se destacar que a análise percuciente pelo Juiz da causa é sempre merecedora de especial atenção, em virtude de sua proximidade com as partes, os fatos e as provas, possibilitando-lhe meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da medida.

XIV -
Não há, portanto, no caso sub examin
e, existência de extrema debilidade, a ensejar a hipótese
prevista no art. 318, II, do CPP.

XV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XVI -
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022299-43.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Condeúba/BA, em que figuram como Impetrante, o advogado Dr. Ivan Bonfim Matos (OAB/BA 70.383), como Paciente, Alex Jose de Brito e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.